Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VALIDADE DE DELIBERAÇÃO. PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO COMERCIAL EM FACHADA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Anulatória de Assembleia Condominial, ajuizada por empresas locatárias de unidades comerciais (lojas 07 a 12) em condomínio edilício. O pedido visava impedir o condomínio de remover, obstruir, substituir ou modificar painel de identificação instalado nas fachadas das referidas lojas, cuja retirada fora exigida com base em deliberação assemblear que impôs nova padronização visual e previsão de cobrança pelo uso da fachada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a deliberação condominial tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 20/3/2025 — que aprovou, por maioria simples, a locação do espaço lateral da fachada do edifício, fixando cobrança pelo uso da área e impondo novos padrões estéticos — é válida, à luz das exigências legais e convencionais de quórum e da situação consolidada de uso pelos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. A documentação acostada aos autos comprova o uso contínuo e não impugnado do painel de identificação pelas agravantes por mais de três anos, o que confere plausibilidade jurídica à tese de que a deliberação condominial posterior não poderia retroagir para restringir direito anteriormente exercido.
5. O perigo de dano é evidente, pois a retirada do painel compromete a identidade visual das empresas, afetando a relação com a clientela e a viabilidade econômica das atividades, danos de difícil recomposição por meios meramente indenizatórios.
6. A concessão da tutela recursal preserva o estado atual até o julgamento da lide principal, evitando prejuízo irreversível e assegurando utilidade ao provimento jurisdicional final.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização contínua e não contestada de painel de identificação em fachada de unidade comercial em condomínio, por período prolongado, confere plausibilidade à pretensão de sua manutenção até o julgamento final da ação anulatória.
2. A retirada compulsória de elemento essencial à identidade visual empresarial pode gerar prejuízos de difícil reparação, justificando a concessão de tutela de urgência para evitar dano irreversível.
3. A tutela recursal deve preservar o estado de fato até a solução definitiva do mérito, assegurando a efetividade do provimento jurisdicional final.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.